Tribunal: TJDFT
Processo: 0003528-94.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO. RESCISÃO. INICIATIVA DA TERRACAP. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. REVISÃO. ABUSO NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. NÃO VERIFICADO. MORA. CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA EDITAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA MENSAL. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. ABATIMENTO DAS PERDAS PREVISTAS NO PACTO. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL E PROVA DE PREJUÍZO EXCEDENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. TEMA 1002/STJ. RECONVENÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE. EQUIDADE.

1. Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido principal e parcialmente procedente o pedido reconvencional para: i) rescindir o contrato firmado entre as partes, por culpa dos réus; ii) condenar a autora a restituir o valor pago, com juros a contar da citação; iii) declarar o direito de retenção por benfeitorias; iv) condenar a autora ao pagamento do valor das benfeitorias/acessões erigidas no imóvel; e, por fim, v) condenar a autora ao pagamento de quantia referente a depósito judicial.

2. Não se identifica nulidade quando o acolhimento dos embargos de declaração e o saneamento do correspondente vício – com a alteração do resultado proclamado – ocorre em duas etapas, destinadas unicamente a integrar e aperfeiçoar a decisão embargada. Aplicação do princípio ‘pas de nullité sans grief'.

3. A gratuidade de justiça pode ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Sua concessão – independente se total ou parcial – demanda demonstração da hipossuficiência financeira.

4. Rejeitada a impugnação ao valor da causa por decisão não combatida no momento oportuno e de forma hábil, opera-se a preclusão sobre a matéria.

5. A relação jurídica estabelecida entre a TERRACAP e um particular, em contrato de compra e venda de imóvel mediante licitação pública, obedece aos ditames da Lei n.o 8.666/93 e, apenas subsidiariamente, às disposições do Código Civil, sendo observada a supremacia do interesse público.

6. O desfazimento do contrato por inadimplemento do comprador pode ocorrer a critério da empresa pública vendedora, dentro do seu exame de discricionariedade.

7. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 1.061.530/RS), resta descaracterizada a mora por abuso no período da normalidade contratual. Rechaçadas as teses de abuso e de inobservância ao edital normativo, chancela-se o inadimplemento a ensejar a rescisão contratual.

8. Não obstante positivada no ordenamento pátrio, e malgrado sirva de parâmetro para o reconhecimento dos casos de litispendência e coisa julgada, a regra da Tríplice Identidade, em determinadas situações, pode se revelar insuficiente ao propósito que se destina: aferir a similitude entre as demandas. Hipótese como a distinção restrita ao elemento subjetivo não é suficiente a afastar a identidade da relação jurídica, ante a retomada de pedido idêntico, formulado por cônjuge.

9. Nos contratos de compra e venda de imóvel com prazo superior a 36 meses é permitida a correção monetária em periodicidade mensal (art. 46, da Lei n.o 10.931/04). Precedentes.

10. Nos termos da Lei e da escritura pública firmada pelas partes, ocorrendo a rescisão por culpa do adquirente, este terá direito a receber as parcelas pagas, abatidas as perdas previstas no pacto.

11. Diante da inexistência de disposição contratual que estabeleça a retenção de percentual sobre o valor pago e de comprovação do prejuízo que exceda o sinal – já retido – não há se falar em indenização suplementar por danos emergentes.

12. Os juros de mora incidentes sobre os valores restituídos pelo promitente-vendedor de imóvel, em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente-comprador, incidem desde o trânsito em julgado da decisão. Tema 1002/STJ.

13. Para solucionar situações incongruentes que conduzem ao arbitramento de honorários dissonantes em relação ao labor dos patronos, o Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 85, §8o, a possibilidade de fixação da verba honorária pelo magistrado, a partir de um juízo de equidade.

14. Recursos conhecidos e parcialmente providos.